Tribunal: TJES
Processo: 5007638-55.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-01-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007638-55.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODILON RENATO DAVID BASTOS e outros (2)
RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S A e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - PODER JUDICIÁRIO

COLEGIADO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº: 5007638-55.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO - CÍVEL

RECORRENTES: ODILON RENATO DAVID BASTOS; BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.

RECORRIDOS: ODILON RENATO DAVID BASTOS; BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S.A.; BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

Têm-se recursos movidos contra sentença de id 16385527, sendo ambos cabíveis, tempestivos e com preparo realizado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo ambos os recursos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. Superada a pretensão de recebimento no efeito suspensivo, uma vez julga-se o mérito dos recursos neste ato.

2. Relatório

Em que pese seja dispensado o relatório (art. 38 da Lei n. 9.099/95), adoto o resumo contido na sentença: “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de débito cumulada com reparação moral, ajuizada por ODILON RENATO
DAVID BASTOS em face de BB ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO E BANCO DO BRASIL S.A, na qual alega, em síntese, que em fevereiro de 2024 realizava uma viagem internacional com a família e que em 13/02/2024, foi furtado, onde levaram sua carteira, alguns documentos e cartão de crédito. Aduz que de imediato tentou bloquear os cartões por meio do aplicativo quando percebeu 06 compras realizadas internacionalmente, tendo realizado contestação das compras e, posteriormente, boletim de ocorrência. Alega que ao entrar em contato com os requeridos para solucionar a questão, foi informado que as compras foram realizadas com senha de uso pessoal. Sustenta que realizou o pagamento parcial da fatura de março de 2024, não pagando as compras que não reconhece. Afirma ainda que o cartão Ourocard Visa não estava habilitado para a função internacional. Postula em sede de tutela antecipada pela suspensão das cobranças, ao final requer o cancelamento das compras não reconhecidas, bem como reparação moral
”
.

O Juízo de origem
julgou a ação procedente em parte
, tendo proferido o seguinte dispositivo:

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para o fim de: - DETERMINAR o cancelamento das compras internacionais ora contestadas, realizadas nos cartões Ourocard Visa nos valores de: R$ 7.348,18; R$ 6.738,00 e R$ 7.908,07 e, bem como as compras realizadas no cartão Visa Platinum nos valores de: R$ 15.816,09 e R$ 5.083,73 e encargos decorrentes das mesmas. Ainda, determino o cancelamento do parcelamento automático 0152567147 e encargos dele decorrentes, sob pena de arbitramento de multa, bem como a devolução de valores pagos pelo autor referente a tal parcelamento, a caso existente, devendo o autor comprovar o pagamento nos autos. - CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais), referente a reparação moral, com incidência de juros e correção monetária desde a data desta sentença.

Irresignadas, as partes requeridas interpuseram recurso no id 16385535. Suscitam preliminar de ilegitimidade passiva por fato de terceiro. No mérito, sustentam a inexistência de falha na prestação de serviços. Regularidade das cobranças. Inexistência de danos morais e fixação em valor exorbitante. Postulam assim pela reforma da sentença. Contrarrazões no id 16385541.

O Requerente também interpôs recurso no id 16385544. Sustenta que deveria ter sido determinado o cancelamento de todos os parcelamentos e não somente daquele indicado na sentença. Postula também pela declaração de responsabilidade solidária das requeridas. Alega que a sentença deixou de confirmar a tutela de urgência. Por fim, aponta o descumprimento prolongado e pede a fixação de multa em R$ 10.000,00. Contrarrazões no id 16385550.

Eis a síntese da relação processual.

DECIDO.

3. Fundamentação

No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pelas requeridas, tenho que não deve ser acolhida. Isso porque, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo.

Além do que, prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade
passiva ad causam
.

A relação em apreço é, evidentemente uma relação de consumo, amoldando-se às normativas do CDC e no microssistema de proteção do consumidor. Conforme a Súmula n. 297 do STJ: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplica-se a responsabilidade objetiva ao fornecedor, sendo essencial o cumprimento do dever de informação.

Fixada tal premissa, passo a analisar os pontos de inconformismo das partes.

Quanto à responsabilidade das instituições financeiras requeridas, entendo estar configurada. O contexto dos autos demonstra que as transações efetuadas com o cartão do requerente foram atípicas. A Jurisprudência tem se conformado no sentido de que os mecanismos de segurança das instituições financeiras devem conseguir identificar transações que fogem ao perfil do consumidor e bloqueá-las. Não ocorrendo tal hipótese, ainda que as ações ocorram por ação de terceiros, o fato caracteriza-se como fortuito interno se traduzindo em falha no serviço. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS APÓS FURTO DE CARTÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO. [...] 5. No caso concreto, a ocorrência de compras fraudulentas minutos após o furto do cartão e em estado diverso do domicílio da consumidora caracteriza
falha nos mecanismos de segurança da instituição financeira, que deveria ter identificado a movimentação atípica e bloqueado as transações suspeitas
. 6. O banco não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a culpa foi exclusiva da consumidora, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, limitando-se a alegar, sem provas, que a senha estaria anotada junto ao cartão. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50108470220238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE E INDENIZATÓRIA. FRAUDE.
FURTO DE CARTÃO BANCÁRIO. REALIZADAS DIVERSAS TRANSAÇÕES NÃO AUTORIZADAS. OPERAÇÕES FORA DO PERFIL DE GASTOS DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO CONFIGURADO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. APLICAÇÃO DA TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 479 DO C. STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1048022-37 .2021.8.26.0002 São Paulo, Relator.: Gilberto Luiz Carvalho Franceschini - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 25/11/2023, 4ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 25/11/2023).

Registro que, no caso dos autos, não há controvérsia de que os fatos narrados ocorreram conforme relatado pelo requerente.
A controvérsia se resume à definição da responsabilidade das instituições financeiras e, assim sendo, compreendo que a responsabilidade está configurada e caracterizada a ocorrência de falha na prestação de serviços. Superado o primeiro ponto de inconformismo das requeridas
.

Quanto ao tipo de responsabilidade, sem delongas, o Código de Defesa do Consumidor admite a condenação solidária da cadeia de fornecedores, sendo este precisamente o caso dos autos.
Assim, merece acolhimento este ponto do recurso do recorrente, tão somente para declarar que a responsabilidade das requeridas é solidária
.

Pois bem, verificada a ocorrência de falha no serviço, é imperioso que se atenue os seus efeitos, de modo que está correta a decisão do Juízo sentenciante pelo cancelamento das compras fraudulentas realizadas.

Quanto ao parcelamento combatido pelo Recorrente.
Este alegou que pagou a fatura posterior ao evento danoso desconsiderando as compras não reconhecidas, o que gerou o parcelamento do saldo devedor remanescente. Ocorre que, pela sua própria narrativa, os alegados parcelamentos posteriores são consequências daquele primeiro.

Por isso, a pretensão ventilada já se configura como efeito da própria sentença se os alegados novos parcelamentos forem efeitos daquelas transações canceladas e do primeiro parcelamento.

Assim, nesse ponto, não merece acolhimento o recurso do Requerente. Registro, contudo, que o efeito da sentença deve ser o retorno das partes ao
status quo ante
, o que deverá ser cuidadosamente apontado pelas partes e verificado pelo Juízo responsável durante o cumprimento da sentença.

Quanto aos danos morais, estes estão presentes e verifico que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), mostra-se razoável à luz das circunstâncias narradas. Além disso, mostra-se em consonância com a prática do Poder Judiciário deste estado para casos semelhantes.

Ainda, quanto ao recurso do requerente. Este alega que a sentença deixou de confirmar a tutela de urgência. Sem elucubrações desnecessárias: assiste-lhe razão.
É o caso de reformar a sentença para que se considere ratificada a decisão de id 16385075 (id de origem 39643612)
.

Quanto ao pedido de arbitramento de multa pelo descumprimento da decisão em questão. Compreendo que se trata de pretensão que deve ser dirigida ao Juízo sentenciante, uma vez que aquele é responsável por adotar as medidas cabíveis ao cumprimento de suas decisões.

Ante as considerações acima, é o caso de negar provimento ao recurso das requeridas e conceder parcial provimento ao recurso do Requerente.

4. Dispositivo

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMPRESAS REQUERIDAS
. Condeno-as ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei n. 9.099/95 c/c art. 85, §2º, do CPC.

De outro lado,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO REQUERENTE
para:
(i) confirmar a decisão de id 16385075 (id de origem 39643612); declarar a responsabilidade solidária das empresas requeridas pelas condenações impostas na sentença
. Sem custas e honorários para o requerente.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)